Tribunal: STF
Processo: ARE 1387645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREJUDICIAL DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DO STJ DETERMINANDO A COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. MERITO: SERVIDORA DO MUNICIPIO DE PILOES/RN CONTRATADA SEM PRÉVIO CONCURSO PUBLICO. PRETENSO RECEBIMENTO DE FGTS ADMISSÃO EM AGOSTO/88 VALIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO DESDE NOVEMBRO/2006, COM A ENTRADA EM VIGOR DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES (LEI N° 003/2002). DEPÓSITO DE FGTS POR TODO PERÍODO TRABALHADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICACÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DA EXTINÇÃO DO CONTRATO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA VERBA REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR AO RJU. INCOMPATIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente